Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-68.2017.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1000777-68.2017.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: Banco do Brasil S/A.
Recorrido: Marileno Magno de Magalhães.
Data do Julgamento: 01/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE QUE SE MOSTRA ADEQUADA - PLEITO DE REDUÇÃO REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o valor estabelecido a título de astreintes se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, não importando em enriquecimento sem causa do recorrido, sendo certo que a redução do valor lhe retiraria o efeito coercitivo.
2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000777-68.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILENO MAGNO DE MAGALHAES - CPF: 812.727.821-15 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE QUE SE MOSTRA ADEQUADA - PLEITO DE REDUÇÃO REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, o valor estabelecido a título de
astreintes
se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, não importando em enriquecimento sem causa do recorrido, sendo certo que a redução do valor lhe retiraria o efeito coercitivo.

2.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020